Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-10.2017.8.05.0019
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000497-10.2017.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDINALVA ROCHA FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARCIAL DEMONSTRADA. PENSÃO MENSAL DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado da Bahia, em razão do falecimento de detento sob custódia da Delegacia de Polícia de Barra da Estiva, ocorrido por asfixia mecânica (suicídio).

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Barra da Estiva que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e de pensão mensal em favor da genitora do falecido.

3. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, sustentando: (i) ausência de responsabilidade civil estatal por inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima; (ii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em caso de suicídio; e (iii) ausência de prova da dependência econômica da genitora.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do Estado da Bahia pela morte do detento; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais; e (iii) saber se estão configurados os requisitos para a condenação em pensão mensal à genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal (art. 37, §6º) consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

7. O art. 5º, XLIX, da CF assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado o dever específico de proteção aos custodiados.

8. A jurisprudência do STF, em repercussão geral, firmou a tese de que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

9. Restou comprovada a omissão estatal no dever de vigilância, diante da ausência de qualquer supervisão no período noturno da carceragem e da ciência prévia de que o detento apresentava quadro depressivo e ideação suicida.

10. A omissão é determinante para o resultado morte, configurando o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

11. A responsabilidade subjetiva, ainda que adotada, não afastaria a culpa do Estado, pois demonstrada falha grave no dever de custódia.

12. O dano moral decorrente da morte de filho é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova específica. O valor de R$ 50.000,00 fixado em sentença revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

13. Comprovada a dependência econômica parcial da genitora, é devida a pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que o falecido completaria 25 anos, e de 1/3 até que completasse 65 anos, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

14. A cumulação de pensão civil com benefício previdenciário é admissível, pois possuem natureza e fundamentos jurídicos distintos.

15. Mantém-se integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, ainda que decorrente de suicídio, quando demonstrada omissão no dever de vigilância, especialmente em face de conhecimento prévio da vulnerabilidade psicológica do preso. É presumido o dano moral sofrido pela genitora, sendo devida indenização compatível com a gravidade do fato e pensão mensal quando comprovada a dependência econômica parcial.

Dispositivos relevantes citados:

–
Constituição Federal: arts. 5º, XLIX; 37, §6º.

–
Código Civil: art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

–
STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016 (Tema 592 – Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000497-10.2017.8.05.0019
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
EDINALVA ROCHA FERREIRA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.